Tribunal: STM
Processo: 7000698-88.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ART. 334 DO CPM. CRIME FORMAL. COMPROVAÇÃO DOS ELEMENTOS INTEGRATIVOS DO TIPO PENAL. Para a configuração do delito de patrocínio indébito, não é exígivel a comprovação da obtenção de qualquer vantagem em decorrência da conduta do agente, pois o tipo penal consuma-se tão logo haja ação (ou omissão) para intermediar interesse de terceiros perante a Administração, aproveitando-se da função que ocupa. Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE
13/12/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000698-88.2023.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: OWAIRÃ TAOÊ RECALCATI
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E DAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR PARA, REFORMANDO A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
RECORRIDA, CONDENAR O RÉU EX-CB OWAIRÃ TAOÊ RECALCATI À PENA
DE 1 (UM) MÊS E 20 (VINTE) DIAS DE DETENÇÃO, COMO INCURSO NO
CRIME DO ART. 334 DO CPM, EM REGIME PRISIONAL INICIALMENTE
ABERTO, COM O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E COM
BENEFÍCIO DO "SURSIS" PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS, NAS CONDIÇÕES
DO ART. 626 DO CPPM, À EXCEÇÃO DE SUA ALÍNEA "A", ACRESCIDA DA
OBRIGATORIEDADE DE COMPARECER TRIMESTRALMENTE PERANTE O
JUÍZO DA EXECUÇÃO, DESIGNANDO O JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA
MILITAR DA AUDITORIA DA 5ª CJM, PARA PRESIDIR A AUDIÊNCIA
ADMONITÓRIA, "EX VI" DO ART. 611 DO DIPLOMA PROCESSUAL
CASTRENSE. OS MINISTROS PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ E
LOURIVAL CARVALHO SILVA NÃO PARTICIPARAM DO JULGAMENTO.
AUSENTES, JUSTIFICADAMENTE, OS MINISTROS LEONARDO PUNTEL E
CELSO LUIZ NAZARETH. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. NA FORMA REGIMENTAL, USARAM DA PALAVRA O
VICE-PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CLAURO ROBERTO
DE BORTOLLI, E O DEFENSOR PÚBLICO FEDERAL DE CATEGORIA
ESPECIAL, DR. AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES

VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000698-88.2023.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: OWAIRÃ TAOÊ RECALCATI
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMENTA
APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ART. 334 DO
CPM. CRIME FORMAL. COMPROVAÇÃO DOS ELEMENTOS
INTEGRATIVOS DO TIPO PENAL.
Para a configuração do delito de patrocínio indébito, não é exígivel a
comprovação da obtenção de qualquer vantagem em decorrência da
conduta do agente, pois o tipo penal consuma-se tão logo haja ação (ou
omissão) para intermediar interesse de terceiros perante a
Administração, aproveitando-se da função que ocupa.
Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao
Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar para, reformando a
Sentença absolutória recorrida, condenar o Réu ex-Cb OWAIRÃ TAOÊ
RECALCATI à pena de 1 (um) mês e 20 (vinte) dias de detenção, como incurso no
crime do art. 334 do CPM, em regime prisional inicialmente aberto, com o direito de
recorrer em liberdade e com benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nas
condições do art. 626 do CPPM, à exceção de sua alínea "a", acrescida da
obrigatoriedade de comparecer trimestralmente perante o Juízo da Execução,
designando o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 5ª CJM, para presidir a
audiência admonitória, ex vi do art. 611 do Diploma Processual Castrense.
Brasília, 13 de dezembro de 2023.
7000698-88.2023.7.00.0000
40001357564 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar contra
a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da
Auditoria da 5ª CJM, que absolveu o Cabo OWAIRÃ TAOÊ RECALCATI da prática
do delito previsto no art. 334, caput, do Código Penal Militar, com fulcro no art.
439, alínea "b", do CPPM.
A Denúncia, oferecida em 19 de agosto de 2022 e recebida em 29 de
agosto do mesmo ano, narra, em essência, que (processo
7000230-
42.2021.7.05.0005/PR, evento 53, DENUNCIA1 e evento 55, DEC1):
"Segundo se extrai dos autos, no mês de agosto de 2021, após tomar conhecimento
de que Soldados licenciados teriam direito ao proporcional de férias e o
correspondente adicional (Parecer n. 00394/2021/CONJUR-MD/CGU/AGU –
eventos 1.3, fls. 37/41, e 1.4, fls. 01/05), o Cabo RECALCATI, ativamente, começou
a buscar contato com os citados militares, disponibilizando-se, mediante
contraprestação (ainda que justificada sob o argumento de auxílio voluntário), a
intermediar as requisições dos militares perante a Administração Pública.
Para tanto encaminhava os modelos dos documentos necessários e, após
preenchidos pelos militares, solicitava o pagamento para a Administração Pública,
em regra por e-mail, acompanhando seu trâmite, sendo que, com a percepção dos
valores, os beneficiários pagavam-no pelos serviços, consoante tabela abaixo:
Militar
Data estimada e
meio de contato
Data da
solicitação
dos valores
Valor
recebido
(R$)
Percentual
sugerido
(%)
Valor
pago
(R$)
JIAN CARLOS CORREA
Não foi ouvido
23/08/2021
(evento 1.1,
fls. 09/10)
Desconhecido
Desconhecido
Desconhecido
DIOGINES
ALMEIDA
FERNANDES
08/2021 – contato
do Cabo pelo ex-
Soldado
ERON
(eventos
1.32
e
1.33)
23/08/2021
(eventos 1.1,
fls. 09/10, e
1.2, fl. 04)
1.652,93
Não se recorda
do
valor
sugerido
pelo
Cabo
350,01
(evento
1.10, fl.
64)
MATHEUS
HENRIQUE
ENGSTER
08/2021 – contato
do Cabo difundido
em
grupo
do
WhastApp (evento
1.8, fls. 04/05)
23/08/2021
(eventos 1.1,
fls. 09/10, e
1.2, fl. 05)
1.377,44
25
300,00
(evento
1.8,
fl. 38)
FELIPE DE OLIVEIRA
DE MERCEDES
08/2021 – contato
do Cabo difundido
em
grupo
do
WhastApp (eventos
1.13 e 1.14)
23/08/2021
(eventos 1.1,
fls. 09/10, e
1.2, fls. 06)
Sim
Não indicado
Não pagou
FIRMINO
PAULO
KOSSMANN
08/2021 – contato
do Cabo difundido
em
grupo
do
23/08/2021
(eventos 1.1,
1.377,44
25 a 30
344,25
(evento
1.8,
fl. 37)
7000698-88.2023.7.00.0000
40001357564 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

WhastApp (evento
1.8, fls.
13/14)
fls. 09/10, e
1.2, fl. 07)
GUSTAVO
FELIPE
DALTOÉ CARDOZO
08/2021
–
indicação
do
Soldado SCOPEL
(evento
1.8,
fls.
19/20)
23/08/2021
(eventos 1.1,
fls. 09/10, e
1.2, fl. 08)
1.377,44
Não indicado
344,36
(evento 1.10,
fl. 55)
IURI SCAPIN
08/2021 – contato
do Cabo difundido
em
grupo
do
WhastApp (eventos
1.4, fls. 52/53, e
1.10, fls. 43/44)
23/08/2021
(eventos
1.1,
fls.
09/10, e 1.2,
fl. 09)
1.377,44
25
250,00
(evento 1.10,
fl. 59)
ADRIANO
FELIPE
BECKER
08/2021 – contato
direto
do
Cabo
(evento
1.8,
fls.
28/29)
23/08/2021
(eventos 1.1,
fls. 09/10, e
1.2, fl. 10)
Sim
25
Não pagou
EVERTON LUIZ ZANG
08/2021 – Contato
direto
do
Cabo
(eventos
1.19
e
1.20)
23/08/2021
(eventos 1.1,
fls. 09/10, e
1.2, fl. 11)
Sim
20
Não pagou
MARCOS
DANIEL
SIRTOLLI
08/2021 –
Contato direto
do Cabo pelo
WhatsApp
(eventos 1.25 e
1.26)
23/08/2021
(eventos 1.1,
fls. 09/10, e
1.2, fl. 12)
Sim
25
345,00
(evento 16.1,
fl. 48)
EDUARDO
AVELINO
KLASSEN
08/2021 – contato
do Cabo difundido
por colega (eventos
1.15 e 1.16)
23/08/2021
(eventos 1.1,
fls. 09/10, e
1.2, fl. 13)
1.377,44
20 a 25
287,00
(evento 1.10,
fl. 57)
ERON
CASTRO
CALASANS
08/2021 – contato
do Cabo difundido
em
grupo
do
WhastApp (evento
1.8, fls. 10/11)
27/08/2021
(evento 1.1,
fls. 26/27 e
28)
1.652,93
20 a 25
400,00
(evento 1.10,
fl. 74)
WILIAM
RODRIGUES
PEREIRA
08/2021 – contato
do Cabo difundido
em
grupo
do
WhastApp (eventos
1.5, fls. 33/34, e
1.8, fls. 22/23)
27/08/2021
(evento 1.1,
fls. 26/27 e
29)
Sim
20 ou 25
Não pagou
LUAN
YURI
DOS
SANTOS
Não foi ouvido
27/08/2021
(evento 1.1,
fls. 26/27 e
30)
Desconhecido
Desconhecido
Desconhecido
LUÍS
FELIPE
LINDEMANN
08/2021 – contato
direto pelo Cabo
(evento 1.10, fls.
19/20)
27/08/2021
(evento 1.1,
fls. 26/27 e
31)
Sim
25
Não
LUIZ PAULO GROTH
08/2021 – contato
direto pelo Cabo
por
WhatsApp
27/08/2021
(evento 1.1,
fls. 26/27 e
32)
1.652,93
25
100,00
(evento 1.10,
fls. 56)
7000698-88.2023.7.00.0000
40001357564 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(eventos
1.11
e
1.12)
BRUNO
MAURÍCIO
BOTTCHER
08/2021 – Contato
direto
do
Cabo
(eventos
1.17
e
1.18)
27/08/2021
(evento 1.1,
fls. 26/27 e
33)
Sim
20
Não pagou
CARLOS
EDUARDO
SEHN
08/2021 – contato
direto do Cabo por
WhatsApp (evento
1.10, fls. 24/25)
27/08/2021
(evento 1.1,
fls. 26/27 e
34)
1.652,93
25
400,00
(evento 1.10,
fl. 58)
DIEGO
CARVALHO
HOFMANN
08/2021 – contato
direto do Cabo por
WhatsApp (eventos
1.27 a 1.29)
27/08/2021
(evento 1.1,
fls. 26/27 e
35)
1.377,44
15 a 20
410,00
(evento 1.10,
fls. 60/61)
DOUGLAS PROVENCE
08/2021 - contato
direto
do
Cabo
(eventos
1.23
e
1.24)
27/08/2021
(evento 1.1,
fls. 26/27 e
37)
Sim
30
Não pagou
GUSTAVO
FRANCISCO
SIGNORI
08/2021 – contato
direto
do
Cabo
(eventos
1.30
e
1.31)
27/08/2021
(evento 1.1,
fls. 26/27 e
38)
1.652,93
25
380,00
(evento 1.10,
fl. 73)
LUIS ONZI
08/2021 – Contato
direto
do
Cabo
(eventos
1.21
e
1.22)
27/08/2021
(evento 1.1,
fls. 26/27 e
39)
Sim
25
Não pagou
LUCAS MALDANER
08/2021 – Contato
direto do Cabo por
WhatsApp (evento
1.10, fls. 50/51)
27/08/2021
(eventos 1.1,
fl. 40, e 1.2,
fl. 02)
Não
Não estipulou
contrapartida
Não
GIANCARLO
RECH
ZILLMER
26/08/2021
–
contato direto do
Cabo
por
WhatsApp (evento
1.8, fls. 09/10)
27/08/2021
(eventos 1.1,
fl. 40, e 1.2,
fls. 01)
Não
recebeu
Não
estabelecida
contrapartida
Não
Assim, restam demonstrados os elementos indiciários de que o Cabo OWAIRÃ
TAOÊ RECALCATI, consciente da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas e
com vontade de realizá-las, dolosamente, por 24 (vinte e quatro) vezes, patrocinou
interesse privado legítimo perante a Administração Militar, valendo-se da qualidade
de militar que ostentava.
Soma-se ao fato que, em razão disso, auferiu valores dos militares que representou,
totalizando ao menos a quantia de R$ 3.565,62 (três mil, quinhentos e sessenta e
cinco reais e sessenta e dois centavos) (evento 16.1, fls. 50/52).
A materialidade e autoria restam comprovadas pela prova testemunhal, documental
e pericial acostada aos eventos 1 e 16. Tal conduta é tipificada como crime de
natureza militar, nos moldes do artigo 9º, inciso I, do Código Penal Militar.
Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR oferece denúncia em
desfavor do Cabo OWAIRÃ TAOÊ RECALCATI como incurso, por vinte e quatro
vezes, nas sanções do artigo 334, caput, do Código Penal Militar, na forma do
7000698-88.2023.7.00.0000
40001357564 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

artigo 71 do Código Penal Comum, requerendo a V. Ex.ª que, uma vez recebida a
presente denúncia, seja o acusado citado para se ver processar e julgar, e, se
comprovado o delito, condenado, inquirindo-se, para tanto, as testemunhas a seguir
arroladas."
Constam dos autos, dentre outros, os seguintes documentos:
- Cópia de e-mails enviados do endereço kako.smo@icloud.com para o
e-mail do 14º Regimento de Cavalaria Mecanizado (14rcmec@14rcmec.eb.mil.br),
em 27 de agosto de 2021, encaminhando Requerimentos de diversos ex-
Soldados para pagamento de férias (processo 7000230-42.2021.7.05.0005/PR,
evento 1, IPM1 fls. 26/40; evento 1, IPM2, fls. 1/13);
- Relatório da Sindicância instaurada pela Portaria nº 065 - Adj S1, de
14 de setembro de 2021, emitido em 25 de outubro de 2021, concluindo pela
solicitação de que fatos sigam o rito do Inquérito Policial Militar (processo 7000230-
42.2021.7.05.0005/PR, evento 1, IPM7, fls. 11/23);
- Solução de Sindicância NUP 64683.021849/2021-09 (processo
7000230-42.2021.7.05.0005/PR, evento 1, IPM7, fls. 25/34);
- Portaria nº 076-Adj.S-IPM, de 10 de novembro de 2021 - instauração
do IPM (processo 7000230-42.2021.7.05.0005/PR, evento 1, IPM7, fl. 35);
- Comprovante de PIX enviado da conta nº 18.583, da agência 1388-9
do Banco do Brasil, titular FIRMINO PAULO KOSSMANN, para a conta 450774
da agência 0599 do Banco do Brasil, titular OWAIRÃ TAOÊ RECALCATI, no valor
de R$ 344,25 (trezentos e quarenta e quatro reais e vinte e cinco centavos) (processo
7000230-42.2021.7.05.0005/PR, evento 1, IPM8, fl. 37);
- Comprovante de PIX enviado da conta nº 89951-8, da agência 0306
do Banco SICREDI, titular MATHEUS HENRIQUE ENGSTER, para a conta
450774 da agência 0599 do Banco do Brasil, titular OWAIRÃ TAOÊ RECALCATI,
no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) (processo 7000230-42.2021.7.05.0005/PR,
evento 1, IPM8, fl. 38);
- Comprovante de transferência bancária da conta nº 78222520-8 da
agência 001, do banco Nubank, titular GUSTAVO FELIPE DALTOÉ
CARDOZO, para a conta corrente do Banco do Brasil, titular OWAIRÃ TAOÊ
RECALCATI, no valor de R$ 344,26 (trezentos e quarenta e quatro reais e vinte e
seis centavos) (processo 7000230-42.2021.7.05.0005/PR, evento 1, IPM10, fl. 55);
- Comprovante de transferência bancária da conta nº 19.792-0 da
agência 3072, da instituição financeira SICOOB, titular LUIZ PAULO
GROTH, para a conta corrente do Banco do Brasil, titular OWAIRÃ TAOÊ
7000698-88.2023.7.00.0000
40001357564 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RECALCATI, no valor de R$ 100,00 (cem reais) (processo 7000230-
42.2021.7.05.0005/PR, evento 1, IPM10, fl. 56);
- Comprovante de PIX, enviado da conta nº 21.128-1, da agência
3036, da instituição financeira SICOOB, titular EDUARDO AVELINO
KLASSEN, para a conta corrente do Banco do Brasil, titular OWAIRÃ TAOÊ
RECALCATI, no valor de R$ 287,00 (duzentos e oitenta e sete reais) (processo
7000230-42.2021.7.05.0005/PR, evento 1, IPM10, fl. 57);
- Comprovante de transferência bancária da conta nº 885591518-5, da
agência 0001, do banco Nubank, titular CARLOS EDUARDO SEHN, para a conta
corrente do Banco do Brasil, titular OWAIRÃ TAOÊ RECALCATI, no valor de R$
400,00 (quatrocentos reais) (processo 7000230-42.2021.7.05.0005/PR, evento 1,
IPM10, fl. 58);
- Comprovante de PIX, enviado da conta nº 107.960-3, da agência
3039, da instituição financeira SICOOB, titular IURI SCAPIN, para a conta corrente
do Banco do Brasil, titular OWAIRÃ TAOÊ RECALCATI, no valor de R$ 250,00
(duzentos e cinquenta reais) (processo 7000230-42.2021.7.05.0005/PR, evento 1,
IPM10, fl. 59);
- Comprovante de PIX, enviado da conta titularizada por DIEGO
CARVALHO HOFMANN no Banco Next/Bradesco, para a conta corrente do Banco
do Brasil, titular OWAIRÃ TAOÊ RECALCATI, no valor de R$ 344,00 (trezentos e
quarenta e quatro reais) (processo 7000230-42.2021.7.05.0005/PR, evento 1, IPM10,
fl. 60);
- Comprovante de transferência bancária da conta nº 18134388-8, da
agência 0001, do banco Nubank, titular DIEGO CARVALHO HOFMANN, para a
conta corrente do Banco do Brasil, titular OWAIRÃ TAOÊ RECALCATI, no valor
de R$ 66,00 (sessenta e seis reais) (processo 7000230-42.2021.7.05.0005/PR, evento
1, IPM10, fl. 61);
- Comprovante de PIX enviado da conta nº 56.154-1, da agência 0599-
1, do Banco do Brasil, titular DIOGINES A FERNANDES, para a conta 450774 da
agência 0599 do Banco do Brasil, titular OWAIRÃ TAOÊ RECALCATI, no valor de
R$ 350,01 (trezentos e cinquenta reais e um centavo) (processo 7000230-
42.2021.7.05.0005/PR, evento 1, IPM10, fl. 64);
- Extrato da conta corrente nº 7819-0, da agência 0376, do Banco
Bradesco, titular ERON CASTRO CALASANS, com lançamento de PIX para
OWAIRÃ TAOÊ RECALCATI, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais)
(processo 7000230-42.2021.7.05.0005/PR, evento 1, IPM10, fl. 74);
7000698-88.2023.7.00.0000
40001357564 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Relatório do IPM, de 15 de dezembro de 2021 (processo 7000230-
42.2021.7.05.0005/PR, evento 1, IPM10, fls. 76/84);
- Solução de IPM, de 17 de dezembro de 2021, indicando que o fato,
como apurado, apresenta indícios de crime e determinando a remessa dos autos ao
Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 5ª CJM (processo 7000230-
42.2021.7.05.0005/PR, evento 1, IPM10, fl. 87);
- Laudo Pericial de Prejuízo Pecuniário, requerido em diligências
complementares pelo MPM, emitido em 16 de fevereiro de 2022 (processo 7000230-
42.2021.7.05.0005/PR, evento 16, DILIGENCIAS1, fls. 50/63);
- Relatório de IPM após diligências complementares, em 17 de
fevereiro
de
2022
(processo
7000230-42.2021.7.05.0005/PR,
evento
16,
DILIGENCIAS1, fls. 65/67);
- Ofício nº 137/22-DI/PJM/CURITIBA/PR, de 12 de abril de 2022,
requerendo ao Comandante do 14º Regimento de Cavalaria Mecanizado de São
Miguel do Oeste (processo 7000230-42.2021.7.05.0005/PR, evento 24,
OFICI_REQUIS1):
"cientificar e oportunizar ao Indiciado para que, caso deseje, proceda à devolução
dos valores auferidos. Em caso de anuência, comprovar documentalmente tal
providência do Indiciado; ou em caso de recusa, certificar tal desiderato" ;
- Petição do Cb OWAIRÃ TAOÊ RECALCATI, em resposta ao Ofício
nº 137/22-DI/PJM/CURITIBA/PR, na qual contesta ter recebido vantagem ilícita, e
por essa razão não haveria porque se falar em restituição de valores (processo
7000230-42.2021.7.05.0005/PR, evento 31, DILIGENCIAS1);
O Réu foi devidamente citado em 12 de setembro de 2022, por meio
virtual (Whatsapp), e informou não ter condições financeiras de constituir advogado,
sendo orientado a procurar a Defensoria Pública da União (processo 7000175-
57.2022.7.05.0005/PR, evento 14, CERT1).
Em 17 de outubro de 2022, foi realizada Sessão do Conselho
Permanente de Justiça da Auditoria da 5ª CJM para oitiva das testemunhas de
Acusação GUSTAVO FRANCISCO SIGNORI, DIEGO CARVALHO HOFMANN,
MATHEUS HENRIQUE ENGSTER e FIRMINO PAULO KOSSMANN (processo
7000175-57.2022.7.05.0005/PR, evento 29, ATA1).
Em Sessão do Conselho Permanente de Justiça de 19 de outubro de
2022, foram ouvidas as testemunhas IURI SCAPIN, Cb MATEUS SCOPEL
DAMBROS, RODRIGO HILLESHEIM, ST ALEXANDER MARTINI DE
7000698-88.2023.7.00.0000
40001357564 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ALMEIDA e Cap OSWALDO VICENTINI PINTO LAGE. Em seguida, foi aberto
prazo para a DPU manifestar-se, nos termos do art. 417, § 2º, do CPPM (processo
7000175-57.2022.7.05.0005/PR, evento 34, ATA1).
Em 25 de outubro de 2022, a DPU informou não ter testemunhas a
arrolar (processo 7000175-57.2022.7.05.0005/PR, evento 37, PET1).
Em 7 de dezembro de 2022, em Sessão do Conselho Permanente de
Justiça,
realizou-se
o
interrogatório
do
Réu
(processo
7000175-
57.2022.7.05.0005/PR, evento 51, ATA1).
Na fase do art. 427 do CPPM, o Ministério Público Militar nada
requereu e a Defensoria Pública da União requereu a juntada de documentos
(processo 7000175-57.2022.7.05.0005/PR, evento 56, MANIF_MPF1, evento 59,
PET1, evento 59, PORT2, evento 59, OUT3, evento 59, OUT4 e evento 59,
EMAIL5).
O Ministério Pùblico Militar, em Alegações Escritas, pugnou pela
absolvição do Réu, alegando inexistência de prova suficiente para sua condenação.
Apontou que os requerimentos administrativos encaminhados não tiveram qualquer
vantagem em sua análise decorrente da atuação do Réu (processo 7000175-
57.2022.7.05.0005/PR, evento 63, ALEGAÇÕES1).
Por seu turno, a Defensoria Pública da União apontou,
preliminarmente, a impossibilidade de haver condenação quando o órgão acusador
pede a absolvição. No mérito, pugnou pela absolvição do Acusado por atipicidade da
conduta, e, alternativamente, pela aplicação do princípio in dubio pro reo, nos
termos do art. 439, alínea e, do CPPM (processo 7000175-57.2022.7.05.0005/PR,
evento 75, ALEGAÇÕES1).
Em Sessão de Julgamento realizada em 26 de junho de 2023, após
debates orais, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 5ª
CJM decidiu, por maioria (4 X 1) absolver o Réu OWAIRÃ TAOÊ RECALCATI,
com fundamento no art. 439, alínea "b", do Código de Processo Penal Militar
(processo 7000175-57.2022.7.05.0005/PR, evento 103, ATA1).
A Sentença foi disponibilizada em 28 de junho de 2023, intimando-se o
Ministério Público Militar em 9 de julho de 2023 e a Defesa em 20 de julho de 2023.
Irresignado, em 10 de julho de 2023 o Minstério Público Federal
interpôs, tempestivamente, o presente Recurso de Apelação (processo 7000175-
57.2022.7.05.0005/PR, evento 104, SENT1 e evento 108, APELAÇÃO1).
7000698-88.2023.7.00.0000
40001357564 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em suas Razões, requer a condenação do Apelado, por entender que
restaram plenamente realizados e comprovados todos os elementos integrativos do
tipo penal descrito no art. 334 do CPM (processo 7000175-57.2022.7.05.0005/PR,
evento 120, RAZAPELCRIM2).
Em Contrarrazões, a DPU requer a manutenção da Sentença recorrida,
por
seus
próprios
e
jurídicos
fundamentos
(processo
7000175-
57.2022.7.05.0005/PR, evento 124, CONTRAZAP1).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral Dra. HERMINIA CELIA RAYMUNDO, manifesta-se pelo
provimento do Recurso por estarem devidamente comprovadas a autoria e a
materialidade delitivas, com a perfeita subsunção dos fatos ao tipo em análise
(evento 9, PARECER1).
É o Relatório.
VOTO
Estão presentes os requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo,
pois, ser conhecido.
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar contra
a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da
Auditoria da 5ª CJM, que absolveu o Cabo OWAIRÃ TAOÊ RECALCATI da prática
do delito previsto no art. 334, caput, do Código Penal Militar, com fulcro no art.
439, alínea "b", do CPPM.
Em suas Razões, requer a condenação do Apelado, por entender que
restaram plenamente realizados e comprovados todos os elementos integrativos do
tipo penal descrito no art. 334 do CPM (processo 7000175-57.2022.7.05.0005/PR,
evento 120, RAZAPELCRIM2).
De acordo com os autos, o Apelado é acusado de intervir junto à
Administração Militar para que fossem pagos valores de férias relativas ao Serviço
Militar Obrigatório a ex-Soldados do 14º Regimento de Cavalaria Mecanizado,
localizado em São Miguel do Oeste - SC.
A atuação do Apelado consistiu em procurar os ex-militares do 14º
Regimento de Cavalaria Mecanizado para comunicá-los sobre o direito aos valores
devidos
pela Administração,
disponibilizando-se
a
orientá-los
quanto
à
7000698-88.2023.7.00.0000
40001357564 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

documentação necessária, bem como a enviar os requerimentos competentes,
solicitando, para tanto, remuneração voluntária no valor aproximado de 20% (vinte
por cento) a 25% (vinte e cinco por cento) dos valores recebidos.
A Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça adotou
como razão de decidir, que "não restou comprovada a interferência do réu,
com violação de algum dever funcional que tocasse à sua pessoa, para o êxito dos
requerimentos em tela", uma vez que a Administração efetuou o pagamento dos
valores de férias tanto aos ex-militares cujos requerimentos foram encaminhados
pelo Acusado, quanto aos demais na mesma condição, que não enviaram nenhum
tipo de pedido.
O Ministério Público Militar alega, em suas Razões, que o êxito no
patrocínio promovido não é condição para o tipo penal em análise, pois se trata de
delito de natureza formal e todos os elementos integrativos do tipo penal foram
plenamente realizados e comprovados, pugnando pela condenação do Apelado.
O crime de patrocínio indébito está assim previsto no Código Penal
Militar:
Art. 334. Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a
administração militar, valendo-se da qualidade de funcionário ou de militar:
Pena - detenção, até três meses.
Parágrafo único. Se o interêsse é ilegítimo:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
Destaque-se que a Lei n° 14.688/2023 alterou o referido dispositivo
apenas para atualizá-lo, substituindo a expressão "funcionário" por "servidor
público", assim, não há reflexos no presente caso.
Trata-se de delito inserido no CPM no Capítulo que trata dos crimes
praticados contra o dever funcional, sendo crime formal, consumado com a prática
do ato caracterizador do patrocínio perante a Administração Militar.
Seu elemento subjetivo é o dolo, ou seja, a vontade específica de
patrocinar interesse privado perante a Administração, independentemente do
interesse ser legítimo ou ilegítimo, sendo que, nesse último caso, há a qualificadora
do tipo penal, prevista no parágrafo único.
Conforme consta nos autos, o Acusado, após tomar conhecimento de
que Soldados licenciados teriam direito ao proporcional de férias e ao
correspondente
adicional,
conforme
Parecer
nº
00394/2021/CONJUR-
7000698-88.2023.7.00.0000
40001357564 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MD/CGU/AGUI, ativamente, começou a buscar contato com os militares que
estavam em tal situação, disponibilizando-se, mediante contraprestação, para
intermediar as requisições perante a Administração Pública.
Para tanto, encaminhava os modelos dos documentos necessários e,
depois de preenchidos pelos militares, solicitava à Administração Militar, por e-mail,
o pagamento das verbas, acompanhando seu trâmite. Após a percepção dos valores,
os beneficiários pagavam ao Recorrido um percentual pelos serviços por ele
prestados, configurando, dessa forma, efetivo serviço prestado para atendimento a
interesses privados perante a Administração Militar.
Os fatos acima foram confirmados pelo Acusado em suas declarações
em Juízo, como se verifica a seguir:
"(...) que o interrogado, como gosta da área militar, fez inúmeros questionamentos
no portal.gov, onde pediu parecer da AGU, parecer da Consultoria Jurídica do
Comando do Exército e do Ministério da Defesa; que, por exemplo, o primeiro
documento que possui, que fala do direito de férias para ex-militar, recebeu por lá;
que a lei veio depois e o interrogado estudou-a, pois era Cabo e foi ver os
adicionais que estava ganhando; que qualquer um consegue ler a lei e entender que
tem direito à férias proporcionais; que nunca disse que ele precisaria requerer nem
que ele deveria requerer, porque sabe que a administração, pelo princípio da auto-
tutela, pode corrigir os atos eivados de vícios; que a perspectiva hoje é não ter pago
ainda; que as portarias exigem o requerimento;(...)
(...)que tem inúmeras instruções no período de formação; que todas as instruções
que tiveram, todas as inquirições no IPM e quando ouvidas como testemunhas,
todos falaram que tomaram conhecimento desse direito através do
interrogado; isso mostra que a Administração Militar, além de não ter pago, nunca
falou que era direito desses militares; que a motivação do interrogado foi que
viviam em um período pandêmico e o direito era devido a eles, se for um centavo
devem brigar por um centavo; que pode presumir que foi mera camaradagem, pois
os soldados são da cidade do interrogado; que seu entendimento de camaradagem é
ajudar os outros já estão caídos, porque tem muita gente para derrubar e poucas
pessoas para estender a mão e ajudar quando preciso; que pode ser enquadrado
como um ato altruísta; que não foi pedido dinheiro, é sempre voluntário; que o
primeiro camarada lhe disse que tinha que ajudá-lo, pois o interrogado tinha
ajudado ele e daí para frente, como tinham feito um grupo, alguns outros fizeram o
mesmo; que o interrogando nunca cobrou; que tem ex-militar que recebeu agora,
tinha finalizado a conta no banco e tem um filho de três meses, e quis dar a ajuda
ao interrogado, que o militar quis e o interrogado deu nega; que, se quiserem, o
interrogando pode juntar essa conversa; que é pai de dois filhos e sabe como R$
1.7000,00 (mil e setecentos reais) ajudam; que para os demais militares sugeriu,
mas que nunca foi uma obrigação deles; que não é impedido, e quem quisesse
poderia dar essa ajuda ao interrogado; (...)". (grifos nossos)
Em relação à cobrança de valores, verifica-se dos depoimentos das
Testemunhas, todas ex-Soldados do 14º Regimento de Cavalaria Mecanizado, que o
Apelado sempre pedia, a título de remuneração pelo serviço prestado, uma
7000698-88.2023.7.00.0000
40001357564 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

colaboração que chamava de voluntária, entre 20% (vinte por cento) e 30% (trinta
por cento) dos valores recebidos. In verbis:
Assim depõe a Testemunha MATHEUS HENRIQUE ENGSTER:
"(...) que pegou o contato com outro EV e chamou o acusado perguntando como
funcionava, pois queria o dinheiro das férias; que o acusado disse que era fácil,
bastava mandar lá que o dinheiro vinha; que lhe foi dito que eles deveriam enviar o
processo para receber o dinheiro; que o acusado disse que podia fazer o processo
para ele, ou o próprio depoente poderia fazer, mas alegou não saber mexer com
essas coisas; que, por isso, disse para o acusado fazer para ele; que acredita que o
acusado é advogado e tinha o conhecimento para fazer isso, muita papelada no
processo; que o acusado disse que o depoente mesmo poderia fazer, mas teria que ir
em outro advogado; que foi atrás e o acusado deu continuidade; que o acusado lhe
disse que se o depoente quisesse fazer sozinho, teria que buscar outro profissional
para fazer o processo para ele; que o acusado deixou bem claro nas conversas que
o depoente não conseguiria fazer sozinho; que em nenhum momento o acusado lhe
disse que cobraria algum valor, mas ele queria uma ajuda; que o acusado lhe
disse “ó, como vou fazer o serviço para ti, tu também me ajuda né?”; que o
acusado lhe sugeriu um valor, acredita que entre 15 e 20%; que o pagamento
deveria ser feito apenas depois que o depoente recebesse o valor; que recebeu o
pagamento de forma bem rápida, acredita que esperou no máximo trinta dias; que o
acusado lhe encaminhou no WhatsApp um documento que pedia os dados do
depoente, que foi assinado pelo depoente também; que esse foi o único documento a
que teve acesso; que não sabe dizer se esse documento era de escritório de
advocacia ou do próprio Exército; que o acusado sempre deixou claro que o
Exército saberia de tudo que ele estava fazendo, que iria mandar com seu próprio e-
mail; que no documento não tinha nenhum brasão do Exército nem o nome da
organização militar; que logo que recebeu o valor, lhe informaram que deu
problema com o acusado; que o acusado mandou de novo o Pix e disse para o
depoente “aqui está meu Pix para se tu quiser fazer uma ajuda”; que mandou para
o acusado 15% do valor que recebeu, depois que soube que o acusado estava sendo
investigado; que até aí não sabia qual era a gravidade do problema; que ouviu
através de um amigo que o acusado trabalhava dentro do quartel e estava montando
processo do quartel e por isso não encaixava; que foi depois disso que recebeu a
mensagem do acusado perguntando se havia dado certo; que nas mensagens o
acusado deixava bem claro que o depoente poderia pagar para ele apenas se
quisesse;(...)". (grifos nossos)
No mesmo sentido, o depoimento da Testemunha GUSTAVO
FRANCISCO SIGNORI:
"(...)que o acusado um dia lhe chamou e disse que o depoente possuía um valor de
férias para receber, e que o acusado poderia fazer o requerimento para ele ou ele
mesmo poderia fazer; que o acusado disse que iria fazer para mais pessoas, então o
depoente disse para ele fazer o dele também; que na época receber um dinheiro a
mais seria muito bom para o depoente; que o acusado lhe passou tudo que deveria
ser feito, e lhe enviou os papeis que deveriam ser preenchidos; que o acusado lhe
disse que gostaria de receber um valor simbólico, mas ele não lhe exigiu esse valor,
apenas disse que se o depoente achava que o acusado tinha lhe ajudado e gostaria
7000698-88.2023.7.00.0000
40001357564 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de retribuir poderia dar um valor a ele; que, como gostou da iniciativa do acusado
e precisava daquele dinheiro na época, deu um valor ao acusado; que não lembra
qual valor deu ao acusado, mas que não foi muito; que depois de uns dez dias o
dinheiro já tinha caído em sua conta, foi bem rápido o processo; que o acusado se
comunicou com o depoente fora do quartel, depois que o depoente já havia dado
baixa, pelo WhatsApp; que o acusado, na conversa, se identificou falando que era
Cabo, disse onde trabalhava, porém o acusado não lembra onde era; que o acusado
não explicou e o depoente não perguntou porque o mesmo estava tomando essa
iniciativa; que o acusado disse que estava ajudando outras pessoas e estava se
colocando à disposição para ajudar o depoente também; que o acusado falou sobre
a retribuição na primeira abordagem, quando comentou do valor que iriam
receber, e, fora engano, poderiam ajudar com 25% do valor; que o acusado disse
que não queria que fosse obrigatório pagar ele, mas sim que fosse “de coração”;
que o acusado não chegou a dizer sua especialidade e se tinha algo a ver com
ajudar no requerimento; que não recorda se teve que assinar algum documento; que
não lembra o valor que recebeu; que era como se fosse um salário mínimo; que o
salário que recebiam no quartel era R$ 1.031,00 (mil e trinta e um reais), fora
engano; que acha que pagou para o acusado R$ 250,00 (duzentos ou duzentos e
cinquenta reais); que transferiu esse valor para a conta do acusado, via Pix;(...)".
(grifos nossos)
No mesmo sentido são os depoimentos dos ex-Soldados DIEGO
CARVALHO
HOFMANN,
FIRMINO
PAULO
KOSSMANN,
IURI
SCAPIN, RODRIGO HILLESHEIM e Cabo MATEUS SCOPEL DAMBROS,
devidamente transcritos na Sentença (processo 7000175-57.2022.7.05.0005/PR,
evento 104, SENT1).
Ainda, o depoimento da Testemunha Subtenente ALEXANDER
MARTINI DE ALMEIDA, responsável pela Sindicância que culminou com a
instauração do Inquérito Policial Militar para apuração dos fatos, expõe que o
Apelado prestava serviço no setor jurídico da OM e que trabalhou naquela unidade
por três ou quatro anos, onde provavelmente tomou conhecimento do documento
emitido pela Advocacia-Geral da União sobre o direito às férias. Assim depôs em
Juízo:
"(...) Que está no quartel desde 2011 e no ano de 2021 estava na S1, na parte de
brigada; que o Sargento Brigada é responsável por realizar o controle das escalas
dos militares da unidade, algumas funções de departamento pessoal; que antes da
função de brigada era da carteira de justiça, do jurídico, de 2016 até final de 2020;
que ficou um ano e pouco como brigada; que o réu prestava serviço para eles no
jurídico, não tinha funções específicas; que o réu fazia algumas funções para eles e
também era do Pelotão de Comunicações; que acha que o réu trabalhou no jurídico
por uns três ou quatro anos; que no momento dos fatos o réu não estava mais no
jurídico; que acredita que o réu tenha trabalhado no jurídico em 2020 e um pouco
em 2021; que o documento da AGU que falava sobre o direito de receber o
proporcional de férias é um documento geral, mas que como o acusado é estudante
de Direito tem mais propensão a buscar conhecimento nessa área; (...)
7000698-88.2023.7.00.0000
40001357564 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)que o réu confirmou que os e-mails eram dele, as testemunhas confirmaram que
por uma ajuda monetizada em torno de 25% o réu prestava esse auxílio; que o
Comandante acompanhou o raciocínio do depoente e instaurou o IPM; (...)
(...)que através de grupos de WhatsApp o réu disparava mensagens para diversas
turmas de soldados falando que existia um direito que eles poderiam requerer e
que ele poderia auxiliá-los; que perante a administração pública o réu protocolava
com seu e-mail particular os requerimentos assinados pelos soldados; que os
requerimentos eram idênticos, só mudava a assinatura e os dados dos requerentes;
que o acusado enviada para o e-mail de protocolo de atendimento;(...)
(...) que o primeiro e-mail foi respondido pelo Subtenente FERREIRA, fora engano,
falando que não haveria a necessidade de processo judicial e que seria pago a quem
de direito; que a partir daí foram iniciadas as investigações; que durante a
sindicância os requerimentos continuaram entrando; que inclusive militares que não
faziam jus, receberam repostas dos requerimentos; que desde o primeiro e-mail que
o acusado enviou, todos foram respondidos, mas mesmo assim ele continuou
enviando os requerimentos dos militares;(...)
(...)que a lei é de 2019; que não tem um lapso temporal muito grande entre a
manifestação da AGU e os e-mails; que o Exército só se sentiu legitimado a pagar
depois do parecer da AGU; que os requerimentos só foram depois do parecer da
AGU; que a AGU reconhecia o direito ao proporcional de férias; que a AGU não
determinava que pagasse de ofício, mas o entendimento da controladoria deles era
de que estava autorizado a pagar; que informalmente conversando com outros
militares da assessoria jurídica, tinham Unidades que na época ainda não haviam
iniciado o procedimento; que a Unidade do depoente é bem preocupada com isso,
então foi uma das primeiras que iniciaram o processo para pagamento dos direitos,
de ofício;(...)
(...)que o réu foi investigado porque estava pleiteando direito de outros militares e
havia a possibilidade de estar cobrando por isso; que as pessoas não tutelam
direitos de terceiros, tanto na administração militar, quando na civil; que a infração
do réu era estar pleiteando por direitos de terceiros e auferindo lucro; que a
sindicância visa apurar uma situação estranha à administração militar; que a
situação era um militar que estava encaminhando por e-mail, fora das funções dele,
requerimentos de outros militares; que quando foram inquirindo os ex militares,
descobriram que a título de ajuda eles pagaram ao réu;(...)" (grifos nossos)
Por fim, o depoimento da Testemunha Capitão OSWALDO
VICENTINI PINTO LAGE, expõe que em momento algum o Acusado compareceu
à Seção de Pagamento de Pessoal para inquirir sobre o pagamento das férias, sobre o
procedimento administrativo a ser adotado, em suas palavras:
"(...)se o réu queria sanar uma injustiça, ele não se preocupou em ir na Seção de
Pagamento de Pessoal, que é o órgão que executa os pagamentos, e se inteirar em
que ponto estava aquele processamento e nem o processo administrativo que
abarcava; que não sabe se esse desinteresse do réu foi proposital ou não, mas
aconteceu e, dentro dessa tratativa, ele acabava sugerindo, sempre utilizando as
palavras “uma mão lava a outra”, para induzir ou deixar subentendido que
quando fossem beneficiados pela ação do réu deveriam dar uma contrapartida
7000698-88.2023.7.00.0000
40001357564 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

financeira; que inclusive o réu propunha uma porcentagem; que percebeu que não
era uma questão de bondade e de resolver uma injustiça, mas sim o réu achou uma
oportunidade de auferir lucros;(...) (grifos nossos)
Ainda de acordo com a Testemunha, após conversar com o pessoal da
Seção de Pagamento, ficou claro que o processo de pagamento das férias dependia
de receberem a regulamentação pertinente, e que não dependia de requerimento, in
verbis:
"que teve que conversar com o pessoal da SPP para entender a questão do
pagamento devido; que o processo de pagamento das férias já era de conhecimento
de toda a Seção e estavam aguardando a regulamentação da cartilha de
pagamento; que ficou claro que o pagamento não dependia do requerimento; que o
réu dizia que o requerimento poderia ser feito pela pessoa, mas falar para um leigo
que ele pode fazer um procedimento jurídico que já se sabe que ele não domina e se
apresentar como uma pessoa apta a fazer; que o réu não disse que era Cabo do
Exército, mas todos sabiam que ele era do Regimento; que o réu não disse que era
ex-integrante da jurídica, mas todo mundo sabia que ele trabalhava na parte
jurídica; que, então, quando ele se apresenta como uma pessoa apta a fazer, os
militares não tiveram nem dúvida, apenas aceitaram naturalmente; que no
Regimento são poucos militares, e eles são direcionados para áreas que tem mais
aptidão e já é consenso que só vai trabalhar na Seção Jurídica quem está para se
formar ou já é formado em Direito; (...) (grifos nossos)
Na Sentença a quo consta como razões para absolvição do Acusado
que seria necessária a vantagem decorrente de sua interferência no êxito da
demanda, ou seja, uma vez que os pagamentos independiam de requerimento e os
valores foram pagos tanto aos ex-militares que apresentaram como aos que não
apresentaram requerimento, a condição de militar do Acusado não aportou qualquer
benefício ou vantagem para o andamento dos requerimentos apresentados. Aponta
que não restou comprovada "eventual facilidade ou ofensa direta à moralidade
administrativa com a conduta do Acusado, mas somente o atuar técnico" (processo
7000175-57.2022.7.05.0005/PR, evento 104, SENT1).
O tipo penal na espécie independe do sucesso almejado por meio do
patrocínio efetuado, ou seja, não é necessário que seja comprovada qualquer
vantagem obtida em decorrência da conduta do agente, pois o tipo penal consuma-se
tão logo haja ação (ou omissão) para intermediar interesse de terceiros perante a
Administração, aproveitando-se da função que ocupa.
Os autos demonstram que o Apelado utilizou-se de informação a que
teve acesso quando trabalhava no departamento jurídico do Regimento para,
aproveitando-se do acesso que a Administração Militar lhe propiciava, obter a
relação de ex-militares que teriam direito ao pagamento das férias proporcionais e
contatá-los, oferecendo verdadeiro "serviço" de intermediação, caracterizando o
patrocínio.
7000698-88.2023.7.00.0000
40001357564 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Destaque-se que o envio dos requerimentos se deu por meio do
endereço eletrônico particular do Acusado e que esses eram idênticos na forma e no
conteúdo, excetuando-se, apenas, as informações pessoais dos requerentes.
Aponte-se, ainda, que havia, por parte do Acusado, a intenção de
privilegiar os requerentes que aceitavam a sua ajuda, pois, como ficou demonstrado
pelo depoimento das Testemunhas Capitão OSWALDO VICENTINI PINTO LAGE
e Subtenente ALEXANDER MARTINI DE ALMEIDA, o requerimento não era
obrigatório para que os ex-militares recebessem os valores devidos e, ainda assim, o
Acusado alegava ser necessária sua apresentação para dar andamento ao
procedimento administrativo.
Dessa forma, ao contatar os interessados por meio de redes sociais e
pessoalmente, em grupo ou individualmente, para oferecer sua intervenção perante a
Administração Militar, de forma a garantir benefício lícito aos interessados, o
Acusado incidiu, de forma inequívoca, na conduta tipificada no art. 334 do Código
Penal Militar.
Saliente-se que a vantagem financeira recebida pelo Acusado em
decorrência do auxílio prestado aos ex-militares não compõe o tipo penal, nesse
sentido, os dizeres de Enio Luiz Rossetto: "o tipo penal não reclama qualquer
elemento subjetivo especial, como vantagem ilícita ou econômica".1Contudo, não se
pode deixar de considerar que tal vantagem tenha sido motivo para a escolha do
Acusado pela apresentação de requerimentos individuais, ao invés de buscar
questionar a Administração Militar quanto ao pagamento das verbas devidas, de
forma global, quando, dessa forma, beneficiaria todo o contingente de ex-militares
na referida situação, mas não teria como receber qualquer compensação financeira.
De fato, o Laudo Pericial de Prejuízo Pecuniário emitido em 16 de
fevereiro de 2022, concluiu que o Apelado recebeu o montante de R$ 3.565,62 (três
mil quinhentos e sessenta e cinco reais e sessenta e dois centavos) em decorrência
dos requerimentos enviados, vide (processo 7000230-42.2021.7.05.0005/PR, evento
16, DILIGENCIAS1, fls. 50/63):
a. O valor devido a título de férias não diverge do montante pago aos ex-militares.
b. O montante total repassado ao Cabo OWAIRA TAOE RECALCATI pels ofendidos
totaliza R$ 3.565,62 (três mil quinhentos e sessenta e cinco reais e sessenta e dois
centavos) devidamente comprovados.
c. Não foi possível determinar o valor repassado pelo ofendido Marcos Daniel
Sirrtolli ao Cabo OWAIRÃ TAOE RECALCATI.
7000698-88.2023.7.00.0000
40001357564 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

d. O percentual representativo total do valor repassado ao Cabo OWAIRÃ TAOE
RECALCATI pelos ofendidas, do montante recebido pelos mesmos da
Administração Militar é de 21,74% (vinte e um vírgula setenta e quatro por cento).
e. Não foi identificado prejuízo pecuniário à administração militar, no presente
laudo.
Dessa forma, percebe-se que a argumentação da Defesa no sentido de
que o Acusado buscava apenas o bem dos ex-colegas não se mostra crível.
Pelo exposto, dado que restaram plenamente comprovados todos os
elementos do tipo penal em análise, entendo que a Sentença a quo deve ser
reformada, para condenar o Apelado como incurso no crime do art. 334 do Código
Penal Militar, por 24 (vinte e quatro) vezes, de forma continuada, nos termos da
Denúncia oferecida.
Passo à dosimetria da pena.
Na primeira fase, verifico que as circunstâncias judiciais mostram-se
favoráveis ao Acusado, uma vez que se trata de Réu primário e sem antecedentes
criminais; portanto, diante da ausência de outras circunstâncias judiciais
desfavoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal, em 1 (um) mês de detenção.
Na segunda fase, não há a incidência de circunstâncias atenuantes ou
agravantes, motivo pelo qual mantenho a pena intermediária em 1 (um) mês de
detenção.
Na terceira fase, sobre a pena fixada deve incidir, ainda, a causa de
aumento decorrente da continuidade delitiva, dada a recorrência dos patrocínios
efetuados, com base no art. 80 do Código Penal Militar, com a redação dada pela Lei
14.688/2023, por ser mais benéfica ao Réu em comparação à redação anterior,
vigente ao tempo do crime, e que traz idêntica previsão do art. 71 do Código Penal
comum, até então utilizado por esta Corte.
Destaco que a jurisprudência desta Corte fixava o critério de
exasperação da pena prevista no art. 71 do Código Penal comum, da seguinte forma:
um sexto (1/6) para a prática de 2 (duas) infrações; um quinto (1/5) para 3 (três)
infrações; um quarto (1/4) para 4 (quatro) infrações; um terço (1/3) para 5 (cinco)
infrações; um meio (1/2) para 6 (seis) infrações; e dois terços (2/3) para 7 (sete) ou
mais infrações.
Entendo que o critério deve permanecer para a aplicação do art. 80 do
Código Penal Militar com a nova redação, pois o entendimento converge com a
Súmula nº 659 do Superior Tribunal de Justiça, de 8 de setembro de 2023, in verbis:
7000698-88.2023.7.00.0000
40001357564 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de
acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas
infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para
sete ou mais infrações. (TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/9/2023, DJe 8/9/2023).
Assim, considerando que o Acusado incidiu por 24 (vinte e quatro)
vezes no delito de patrocínio indébito, aplico o aumento de 2/3 (dois terços) da pena
fixada, resultando na pena definitiva de 1 (um) mês e 20 (vinte) dias de detenção.
Fixo o regime prisional inicialmente aberto para cumprimento da pena,
de acordo com o art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.
Concedo ao Réu o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nas
condições do art. 626 do CPPM, à exceção de sua alínea "a", acrescida da
obrigatoriedade de comparecer trimestralmente perante o Juízo da Execução,
designando o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 5ª CJM para presidir a
audiência admonitória, ex vi do art. 611 do Diploma Processual Castrense.
Concedo-lhe, ainda, o direito de apelar em liberdade.
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso de Apelação
interposto pelo Ministério Público Militar para, reformando a Sentença absolutória
recorrida, condenar o Réu ex-Cb OWAIRÃ TAOÊ RECALCATI à pena de 1 (um)
mês e 20 (vinte) dias de detenção, como incurso no crime do art. 334 do Código
Penal Militar, em regime prisional inicialmente aberto, com o direito de recorrer em
liberdade e com benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nas condições do
art. 626 do Código de Processo Penal Militar, à exceção de sua alínea "a", acrescida
da obrigatoriedade de comparecer trimestralmente perante o Juízo da Execução,
designando o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 5ª CJM para presidir a
audiência admonitória, ex vi do art. 611 do Diploma Processual Castrense.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001357564v14
e do código CRC 192e4ade.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 19/12/2023, às 10:1:1
1. (Rossetto, Enio Luiz. Código penal militar comentado. 2. ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2015)
7000698-88.2023.7.00.0000
40001357564 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR